Tribunal: TJSP
Processo: 2215622-04.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Tratamento médico-hospitalar
Órgão julgador: Benedito Antonio Okuno
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-03-26
Data de publicação: 2024-03-26

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Decisão que determinou o desbloqueio dos valores das contas da agravada e indeferiu o levantamento daqueles comprovadamente pagos pelos agravantes ao hospital. Recursos dos sucessores do autor. Apesar do falecimento do autor, gastos com seu tratamento foram realizados e devem ser cobertos pela agravada nos termos da decisão anterior. Possibilidade de levantamento do gasto

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Decisão que determinou o desbloqueio dos valores das contas da agravada e indeferiu o levantamento daqueles comprovadamente pagos pelos agravantes ao hospital. Recursos dos sucessores do autor. Apesar do falecimento do autor, gastos com seu tratamento foram realizados e devem ser cobertos pela agravada nos termos da decisão anterior. Possibilidade de levantamento do gasto comprovado com desbloqueio do montante que o exceder. RECURSO PROVIDO